Tribunal: TCU
Processo: 007.923/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Oscip Saber - Soluções Eficazes e Criativas em Políticas Públicas e Sociais e por Sidiclei da Silva Patrício, contra o Acórdão 1.591/20243-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1591/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.